Tribunal: TJSP
Processo: 1016520-06.2019.8.26.0114
Classe: Embargos de Declaração Cível / Planos de saúde
Órgão julgador: Elcio Trujillo
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2020-07-21

Ementa:
EMBARGOS DECLARATÓRIOS – Renovação da matéria em busca alteração da decisão – Ausência de pontos omissos, obscuros ou em contradição – Plano de saúde – Negativa de cobertura para estimulação magnética transcraniana – Alegada ausência de previsão do procedimento no rol da ANS – Abusiva a recusa fundada nesse argumento quando não há indicação de alternativas igualmente eficazes – Relatório

Ementa:
EMBARGOS DECLARATÓRIOS – Renovação da matéria em busca alteração da decisão – Ausência de pontos omissos, obscuros ou em contradição – Plano de saúde – Negativa de cobertura para estimulação magnética transcraniana – Alegada ausência de previsão do procedimento no rol da ANS – Abusiva a recusa fundada nesse argumento quando não há indicação de alternativas igualmente eficazes – Relatório médico a comprovar que o tratamento é indispensável – Vedação legal às restrições a direitos fundamentais inerentes ao contrato – Reconhecida a obrigação de cobertura – Ressarcimento por danos morais devido – Indenização que não comporta redução – Legitimidade passiva das partes envolvidas – Não configuração de perda superveniente de direito - Impossibilidade de rediscussão de questões já decididas – De se atentar, inclusive, para a previsão do artigo 1.025, do Código de Processo Civil – Conhecidos pela tempestividade – Embargos rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000556618
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1016520-06.2019.8.26.0114/50000, da Comarca de Campinas, em que são embargantes
CENTRAL
NACIONAL
UNIMED-COOPERATIVA
CENTRAL
e
UNIMED
CAMPINAS COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, é embargado LETÍCIA
MOREIRA MANFREDINI (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 10a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos.
V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOÃO CARLOS
SALETTI (Presidente sem voto), JAIR DE SOUZA E COELHO MENDES.
São Paulo, 21 de julho de 2020.
ELCIO TRUJILLO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1016520-06.2019.8.26.0114/50000 -Voto no 37.973
2
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 1016520-06.2019.8.26.0114/50000
Comarca: Campinas
Embargante: Central Nacional Unimed Cooperativa Central
Embargada: Letícia Moreira Mandredini
Voto n° 37.973
EMBARGOS DECLARATÓRIOS – Renovação da matéria
em busca alteração da decisão Ausência de pontos omissos,
obscuros ou em contradição Plano de saúde Negativa de
cobertura para estimulação magnética transcraniana

Alegada ausência de previsão do procedimento no rol da ANS
Abusiva a recusa fundada nesse argumento quando não há
indicação de alternativas igualmente eficazes
Relatório
médico a comprovar que o tratamento é indispensável

Vedação legal às restrições a direitos fundamentais inerentes
ao contrato
Reconhecida a obrigação de cobertura

Ressarcimento por danos morais devido Indenização que não
comporta redução
Legitimidade passiva das partes
envolvidas
Não configuração de perda superveniente de
direito - Impossibilidade de rediscussão de questões já
decididas De se atentar, inclusive, para a previsão do artigo
1.025, do Código de Processo Civil
Conhecidos pela
tempestividade EMBARGOS REJEITADOS.
Vistos.
Com o v. acórdão constante às fls. 397/402 (autos da apelação),
negando provimento, por unanimidade, aos recursos interpostos, busca a
embargante, mediante razões constantes de fls. 1/5, a declaração para, segundo
argumenta, “...alcançar um pronunciamento expresso no tocante à matéria legal
invocada, a fim de tornar viável a abertura da instância especial ao órgão
incumbido de ditar a melhor interpretação à legislação federal”.
É o relatório.
Dispõe o Código de Processo Civil/2015:
“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1016520-06.2019.8.26.0114/50000 -Voto no 37.973
3
decisão judicial para:
I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;
II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se
pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;
III - corrigir erro material.
Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:
I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de
casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência
aplicável ao caso sob julgamento;
II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o.”
O polo embargante, renovando pontos do recurso antes
apresentados, pretende a obtenção, em realidade, de alteração do julgamento ao
sustentar que pretende, tão somente, base para interpor recurso perante
instância superior.
Por isso, sem razão.
O v. acórdão, de forma objetiva, equacionou a condição
posta em julgamento.
Conforme decidido no julgado embargado:
“Os recursos não comportam provimento.
Consta dos autos que a autora apresenta quadro de grave
transtorno depressivo recorrente, com sintomas psicóticos e
várias tentativas de suicídio, razão pela qual precisou se
submeter em caráter de urgência ao tratamento de estimulação
magnética transcraniana.
No entanto, houve negativa de cobertura para o procedimento
supracitado, em virtude do fato de não se encontrar previsto no
Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde, editado pela ANS.
Busca a autora, por esse motivo, a imposição do dever de
custeio do seu tratamento, bem como indenização por danos
morais.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1016520-06.2019.8.26.0114/50000 -Voto no 37.973
4
Em primeiro, cumpre afastar a preliminar de ilegitimidade passiva
apresentada
pela
Unimed
Campinas,
a
qual
possui
responsabilidade solidária pelos fatos narrados.
Isso porque o Sistema Unimed se apresenta como uma unidade
no intuito de atrair beneficiários interessados no atendimento
nacional. E, ao passo que todas as cooperativas integrantes do
grupo se beneficiam com a facilidade oferecida, devem também
arcar com o ônus da teoria da aparência, podendo ser acionadas
pelo usuário quando envolvidas de alguma forma nos fatos que
deram origem à controvérsia.
É o que ocorre no presente caso, afinal a Unimed Campinas, por
integrar o Sistema Unimed, assumiu o compromisso de fornecer
sua rede credenciada a todos os usuários das demais
cooperativas. Nessa condição, o tratamento da autora na área
de abrangência da Unimed Campinas depende diretamente da
atuação desta, pois os prestadores são credenciados a ela.
Assim, de rigor reconhecer a responsabilidade solidária da
Unimed Campinas pelos fatos narrados.
Cumpre afastar, também, o pedido da Central Nacional Unimed
pelo reconhecimento da perda do objeto da demanda.
Isso porque em maio de 2019 houve antecipação dos efeitos da
tutela para determinar o fornecimento do tratamento, enquanto o
plano foi cancelado apenas em abril de 2020, subsistindo a
pretensão de custeio de todas as sessões de estimulação
magnética transcraniana realizadas.
Como se não bastasse, certo é que os documentos de fls.
388/396 demonstram que, na verdade, a autora apenas migrou
da Central Nacional Unimed para a Unimed Campinas, a qual
também integra o polo passivo da presente demanda, sendo
evidente que a nova operadora do plano de saúde deverá dar
continuidade ao tratamento.
Persiste, portanto, o interesse processual tanto em relação à
Central Nacional Unimed quanto em relação à Unimed
Campinas.
No mérito, apresenta-se abusiva a negativa de cobertura para o
tratamento do qual necessitou a autora.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1016520-06.2019.8.26.0114/50000 -Voto no 37.973
5
O relatório médico de fl. 21 é expresso ao informar que há
indicação urgente para estimulação magnética transcraniana
porque o quadro é grave, com sintomas psicóticos e várias
tentativas de suicídio, sendo que os diversos esquemas
terapêuticos medicamentosos ministrados foram infrutíferos.
Frise-se que, ao contrário do alegado, não há qualquer
irregularidade no relatório médico, o qual apresentou de forma
clara e suficiente os motivos da prescrição do tratamento objeto
da presente lide.
Nessas condições, evidente que a autora não poderia ficar sem
tratamento, por serem inequívocos os riscos que corria.
Por esse motivo, a alegação de que não há obrigação de custeio
do procedimento apenas por não estar previsto no rol da ANS
deveria
vir
acompanhada
da
indicação
de
alternativas
igualmente eficazes.
Ocorre que houve mera negativa ao pedido de autorização, sem
que fosse garantida à autora alguma forma de tratamento,
cumprindo ressaltar que, conforme já exposto, diversos
esquemas terapêuticos medicamentosos foram ministrados sem
que se obtivesse sucesso.
Ou seja, a negativa não recaiu apenas sobre o procedimento
não previsto no rol da ANS, mas sobre a possibilidade de
tratamento do delicado e grave transtorno depressivo.
Diante dessa situação, apresenta-se temerário interpretar o rol
da ANS de forma restritiva, afinal as disposições do órgão
regulamentador
são
genéricas
e
não
consideram
as
peculiaridades de cada paciente.
A mera omissão do rol genérico de exigências mínimas não pode
se sobrepor à necessidade de proteção à saúde, sob pena de se
colocar o consumidor em situação de excessiva desvantagem.
Por esse motivo, ainda que não haja obrigatoriedade à luz da Lei
no 9.656/98 e das normas da ANS, há obrigatoriedade à luz do
artigo 51, §1o, inciso II, do Código de Defesa do Consumidor,
que possui o mesmo caráter cogente e veda a restrição de
direitos fundamentais inerentes à natureza do contrato.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1016520-06.2019.8.26.0114/50000 -Voto no 37.973
6
Apesar de ser válida a restrição contratual de coberturas, a
busca pela vida e pela saúde transcende a ela. Além disso, certo
é que os princípios da dignidade da pessoa humana e da função
social prevalecem sobre a força obrigatória do contrato e a
autonomia da vontade.
Daí a obrigação de cobertura para o procedimento denominado
estimulação magnética transcraniana.
E o descumprimento desse dever ultrapassou os limites do mero
inadimplemento contratual e dos aborrecimentos cotidianos.
Inequívoco o excessivo abalo decorrente do sentimento de
desamparo do beneficiário que, após pagar regularmente todas
as contraprestações, não recebe a esperada atenção de seu
plano de saúde. Além disso, não há dúvidas da considerável
angústia decorrente da possibilidade de não receber tratamento
indispensável que pode vir a impedir novas tentativas de
suicídio.
Evidente, portanto, a configuração de danos morais, a tornar de
rigor a imposição do respectivo ressarcimento.
Para o arbitramento da indenização, necessário estabelecer
perfeita correspondência com a gravidade objetiva do fato e de
seu efeito lesivo, bem como com as condições sociais e
econômicas das partes, em tal medida que, por um lado, não
signifique enriquecimento da autora e, por outro, produza
impacto bastante para desestimular nova prática ilícita.
Neste sentido, certo é que o valor arbitrado pelo douto
magistrado a quo, de R$ 7.000,00 (sete mil reais), não se apresenta
elevado, sendo que eventual redução frustraria suas finalidades
compensatória e pedagógica.
Por fim, em atenção à petição da autora de fls. 385/396, cumpre
esclarecer que eventual descumprimento da obrigação imposta
na decisão que antecipou os efeitos da tutela deve ser discutido
perante o douto magistrado a quo, por meio de incidente próprio.
Desta forma, a sentença que julgou a ação procedente merece
ser integralmente mantida.
Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO aos recursos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1016520-06.2019.8.26.0114/50000 -Voto no 37.973
7
Nos termos do artigo 85, §11 do Código de Processo Civil,
cumpre majorar os honorários advocatícios para 20% sobre o
valor atualizado da condenação.”
Ademais, “Em princípio, não se admitem embargos de
declaração infringentes, isto é, que, a pretexto de esclarecer ou complementar o
julgado anterior, na realidade buscam alterá-lo” (RTJ 90/659, RSTJ 109/365, RT 527/240)
sendo que “Os embargos de declaração não devem resvestir-se de caráter
infringente. A maior elasticidade que se lhes reconhece, excepcionalmente, em
casos de erro material evidente ou de manifesta nulidade de acórdão (RTJ 89/548,
94.1.167, 103/1.210, 114/351), não justifica, sob pena de grave disfunção jurídico-
processual dessa modalidade de recurso, a sua inadequada utilização com o
propósito de questionar a correção do julgado e obter, em consequência, a
desconstituição do ato decisório (RTJ 154/223, 155/964, 158/264, 158/689, 158/993, 159/638).
Tanto que “O efeito modificativo dos embargos de declaração
tem vez, apenas, quando houver defeito material que, após sanado, obrigue a
alteração do resultado do julgamento” (STJ- Corte Especial, ED em AI 305.080-MG-Ag.Rg-Edcl,
Rel. Min. Menezes Direito, j. 19.2.03, DJU 19.5.03, p. 108).
Estabelece, ainda, o art. 337, do Regimento Interno do
Supremo Tribunal Federal: “Cabem embargos de declaração, quando houver no
acórdão obscuridade, dúvida, contradição ou omissão que devam ser sanadas”.
De se atentar, ainda, para o disposto pelo artigo 1.025, do
Código de Processo Civil vigente:
“Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o
embargante suscitou, para fins de prequestionamento, ainda
que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou
rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro,
omissão ou contradição ou obscuridade”
Nada, portanto, a declarar.
Nessas condições, por tempestivo, conhece-se do recurso,
entretanto, REJEITAM-SE OS EMBARGOS.
ELCIO TRUJILLO
Relator